Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017367-37.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA PEREIRA - CPF: 442.188.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO VIA SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO DE NATUREZA APENAS CIVIL – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória com Indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência n. 1002300-06.2023.8.11.0041, manejada por Ângela Maria Pereira contra o BANCO BGM S/A.

O juízo suscitante aduz que a autora visa revisar as cláusulas contratuais referente ao instrumento firmado com a instituição financeira requerida, motivo pelo qual deve ser o feito redistribuído à Vara Especializada de Direito Bancário.

Já o Juízo suscitado diz que a pretensão da demanda é a declaração de inexistência de débito por fraude, condenação em indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, matéria não afeta à competência daquela Vara.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Declaratória c/c Indenização e Pedido de tutela provisória de urgência foi inicialmente distribuída à Vara Especializada de Direito Bancário e seu argumento principal é que houve defeito na prestação dos serviços da instituição financeira (ré) por enganar a autora, consumidora vulnerável, ao firmar um contrato de empréstimo mediante saque de cartão de crédito com consignação na folha de pagamento, agindo de má-fé,

pois levou-a a contratação fraudulenta, configurando prática contrária a política nacional do consumidor, consoante o artigo 51 e seguintes do CDC. Pleiteou reparação por dano moral, repetição de indébito, inversão do ônus da prova e outros.

No inciso I do artigo 1o do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura consta o seguinte:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
(...)

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil.

A ação proposta pela autora possui essência meramente indenizatória e civil, pois a parte autora fundamenta os pedidos da ação na falha dos serviços praticados pela instituição financeira requerida e por fraude, razão pela qual deve ser julgada
pelo Juízo da 8a Vara Cível da mesma Comarca.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível. (N.U 1019612-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 09/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Pelo exposto, julgo improcedente o presente Conflito e declaro competente para apreciar a Ação n. 1002300-06.2023.8.11.0041 a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023